Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-94.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800934-94.2019.8.14.0000
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA

RECORRIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.811/2019. R
EPASSE DE 4% (QUATRO POR CENTO) DO VALOR DOS EMOLUMENTOS MENSAIS, DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ - FUNDEP. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. PRESENÇA, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO, DE R
ELEVANTE INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE GOZA A NORMA VERGASTADA
. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, após a manifestação da eminente relatora, a unanimidade, os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, acordam em ratificar a liminar inicialmente deferida, no sentido de
suspender, provisoriamente, até decisão de mérito, os efeitos da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019
.

Ministério Público representado pelo Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente.

Belém (PA), 15 de julho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0800934-94.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ - ANOREG

ADVOGADOS: ICARO ANDRADE SILVA TEIXEIRA (OAB/PA 23.464) e OUTROS

REQUERIDA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA-GERAL LEGISLATIVA: MELINA BRASIL

AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ADPEP

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA 6.801)

AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP

ADVOGADO: MARIO PAIVA (OAB/PA 8.775)

AMICUS CURIAE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO PARÁ

ADVOGADOS: ALBERTO ANTONIO CAMPOS (OAB/PA 5.541) e OUTROS

AMICUS CURIAE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES – CNR

ADVOGADOS: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ (OAB/DF 28.061) e OUTRO

AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG/BR

ADVOGADOS: DIXMER VALLINI NETTO (OAB/DF 17.845) e OUTRO

RELATÓRIO

A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará – ANOREG/PA propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei nº 6.717/2005.

Dentre outras providencias a questionada lei (nº 8.811/2019) no seu art. 11, inciso XVI, determinou o repasse de 4% (quatro por cento) do valor dos emolumentos mensais, das serventias extrajudiciais de notários e registradores, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Pará - FUNDEP.

Em face da norma impugnada a autora alegou inconstitucionalidades formal e material.

A primeira inconstitucionalidade decorre de possível vício de iniciativa. Sobre isso asseverou que a competência para deflagração do processo legislativo visando alteração da remuneração das serventias judiciais e extrajudiciais pertence privativamente ao Tribunal de Justiça conforme art. 160, VIII, alínea “b” da Constituição Estadual.

A autora aduziu que o cerne da controvérsia não está na iniciativa legislativa de modificar a lei que regulamenta o FUNDEP, porquanto entende que tal competência pertence ao Poder Executivo. Contudo, a partir do momento que o art. 11 da questionada norma acrescenta o inciso XVI ao art. 3º da Lei nº 6.717/05, prevendo que parte dos emolumentos não serão mais devidos aos cartorários e sim ao Fundo da Defensoria Pública, entende, assim, que houve usurpação da iniciativa legislativa privativa deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A autora também alegou vício no processo legislativo – Projeto de Lei nº 220/2018 –, sobre o qual afirmou que fora aprovado em dois turnos, em um único dia de tramitação.

Sobre esse ponto específico a autora sustentou que houve afronta ao art. 198, §3º, do Regimento Interno da ALEPA.

No concernente a inconstitucionalidade material afirmou que os emolumentos têm natureza de taxas, ou seja, tributos vinculados a uma atividade estatal específica. Asseverou, entretanto, que a Lei Estadual nº 8.811/2019, ora impugnada, previu a utilização destas “taxas/emolumentos” para expansão do funcionamento e capacitação profissional de Membros da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nessa linha argumentativa a autora afirmou que a “taxa/emolumentos”, enquanto tributo remuneratório, vale como contraprestação aos serviços de natureza notarial e registral, nada tendo a ver com custeio da atividade da Defensoria Pública.

Prosseguiu sustentando que o art. 198, §2º da Constituição Federal estabeleceu que os emolumentos só poderão ser destinados ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Além disso, a autora também alegou que o repasse de 4% (quatro por cento) dos emolumentos devidos aos notários e registradores acarreta violação ao art. 28 da Lei Federal nº 8.935/94.

Defendeu que o inciso XVI, do art. 3º da Lei Estadual nº 6.717/2005, acrescentado pela Lei Estadual nº 8.811/2019, afrontou ao disposto no art. 18, §1º, da Constituição Estadual, posto que acarretou exercício de competência suplementar sem observância da legislação federal correspondente.

Sustentou a presença do
periculum in mora
, visto que a Lei Estadual nº 8.811/2019, publicada em 08 de janeiro de 2019, entrará em vigor no prazo de 90 dias.

Requereu, portanto, deferimento de medida acautelatória, no sentido de suspender a eficácia do ato impugnado na forma prevista pelo art. 179 do Regimento Interno do TJPA.

Conclusivamente pediu que fosse declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 8.811/2019, em face do vício de inciativa do Poder Executivo (art. 160, VIII, “b” da Constituição do Estado do Pará) e irregularidades do processo legislativo de apreciação e votação do Projeto de Lei nº 220/2018. Declarar também a inconstitucionalidade material do inciso XVI, do art. 3º da Lei Estadual nº 6.717/2005, acrescido pelo art. 11, da Lei Estadual nº 8.811/2019, por ser contrária às disposições legais contidas na Constituição Estadual (art. 28 da Lei nº 8.935/94 c/c art. 18, §1º da Constituição do Estado do Pará).

Em despacho proferido no dia 25/02 determinei a notificação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, do Senhor Governador do Estado e a manifestação do Procurador-Geral de Justiça (ID 1420121).

A autora apresentou pedido de reconsideração (ID 1453753) onde destacou a urgência na apreciação do pedido cautelar dada aproximação do início da vigência da norma impugnada (09/04/2019).

Em 13/03/2019 deferi,
ad referendum
do Colegiado,

a suspensão dos efeitos da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019 (ID 1475416).

A Procuradoria-Geral de Justiça formalizou ciência quanto a decisão liminar, reservando-se para ofertar parecer sobre o mérito após as manifestações da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e do Senhor Governador do Estado (ID 1480889).

Ciente, a ALEPA reservou-se para posteriormente falar sobre o mérito (ID 1519438).

O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado prestou informações aduzindo a validade da norma estadual impugnada.

Sua Excelência asseverou que a disciplina relativa a destinação da arrecadação dos emolumentos pagos às serventias extrajudiciais não seria de iniciativa privativa do Poder Judiciário; defendeu que a norma questionada não tratou de fiscalização, muito menos remuneração, mas da destinação de parte da arrecadação das serventias extrajudiciais, cuja regulamentação não se circunscreve na competência privativa do Tribunal de Justiça.

Citou que a Lei nº 4.664/2005, do Estado do Rio de Janeiro, foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 3643), proposta pela ANOREG, a qual fora julgada improcedente pelo STF, para reconhecer a constitucionalidade da norma que destina parte da arrecadação dos emolumentos ao Fundo Especial da Defensoria Pública.

Conclusivamente, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado pugnou pela improcedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, conseguinte manter hígida a Lei Estadual nº 8.811/2019 (ID 1643395).

Deferi o ingresso no feito como
amici curiae
da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP e da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP (ID 1915261).

Adiante, consta dos autos cópia do Ofício nº 095/2019-GP, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Daniel Barbosa Santos, Presidente de Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mediante o qual encaminhou sua
manifestação
acerca desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Sua Excelência afirmou que, no caso em apreço, o Projeto de Lei nº 220/2018, elaborado pelo Poder Executivo, o qual resultou na lei ora questionada padece de vício de iniciativa, pois as normas que dispõem sobre as serventias extrajudiciais são de iniciativa privativa do Tribunal de justiça, consoante julgados do STF (ADI nº 1935 e ADI nº 3773), razão pela qual protestou pela procedência desta ação constitucional, no sentido de declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 8.811/2019 (ID 2099542).

A autora peticionou requerendo a extinção do processo com resolução de mérito, uma vez que a ALEPA em sua manifestação reconheceu o vício de iniciativa (ID 2108438).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará requereu ingresso na condição de amicus curiae (ID 2109274).

A Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP, na condição de amicus curiae, apresentou manifestação concluindo pela improcedência desta ação direta (ID 2260128).

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP, na condição de amicus curiae, também apresentou manifestação onde concluiu pela improcedência desta ação direta (ID 2284214).

Deferi o ingresso no feito da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará ANADEP como amicus curiae (ID 2184451). A Ordem apresentou sua manifestação entendendo pela constitucionalidade da norma estadual impugnada (ID 2350630).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela constitucionalidade da norma vergastada (ID 2373727).

A Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR (ID 2448914) e Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR (ID 2454049) requereram ingresso como amici curiae, pleito deferido conforme decisão desta relatora (ID 2665955).

Após determinar a inclusão do feito em pauta a autora formalizou pedido de adiamento, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados do respectivo protocolo, o que foi parcialmente deferido considerando a habilitação de novo patrono, consoante substabelecimento (ID 3272008), determinando reinclusão em pauta de julgamento para sessão seguinte (15/07/2020) do plenário presencial (ID 3274722).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Nesta assentada – gostaria tê-lo feito antes não fosse a profusão de habilitações e manifestações dos amici curiae e das próprias partes e inevitavelmente o “novo normal” vivenciado em tempos de pandemia por COVID-19 - trago ao exame deste Egrégio para eventual ratificação ou não apenas o pedido cautelar formalizado pela autora, ficando o mérito desta ação para ser analisado após regular instrução processual.

A presente ADI foi proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará – ANOREG/PA, a qual, consoante sua Norma Estatutária (ID 1375597), é uma entidade de classe que, dentre outras atribuições, atua na defesa dos direitos, prerrogativas e interesses legítimos de seus associados (art. 2º, I), bem como os representa em juízo ou fora dele, em qualquer instância ou tribunal (art. 2º, II).

O art. 162, inciso VII, da Constituição do Estado do Pará estabelece:

Art.162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60 de 11/06/2014)

(...)

VII – confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

Diante disso, salvo melhor juízo deste Plenário, a autora possui legitimidade para ajuizar esta espécie de ação constitucional.

Isso posto, a decisão unipessoal e pendente de confirmação restou vazada nestes termos:

“No caso sob análise a cópia do Projeto de Lei nº 220/2018 (ID’s

1375603, 1375604 e 1375605), que resultou na edição da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, objeto desta ADI, coube ao Poder Executivo.

A nossa Constituição Estadual, entretanto, precisamente no seu art. 160, VIII, alínea “b”, ao dispor sobre as competências privativas do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça) estabeleceu:

Art. 160. Compete privativamente, ao Tribunal de Justiça:

(...)

VIII - propor à Assembleia Legislativa, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal:

(...)

b) A criação e extinção de cargos E A REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS AUXILIARES e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes ressalvados o disposto no art. 48, XV da Constituição Federal.
(Grifei)

O que se extrai, em juízo sumário de cognição, é que a competência para deflagração do processo legislativo, relativo a remuneração das serventias judiciais e extrajudiciais, pertence privativamente ao Tribunal de Justiça.

Neste sentido há julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual (SP) nº 12.227/06. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Art. 96, II, "b" e "d", da Constituição Federal. 1. A declaração de inconstitucionalidade proferida por Tribunal estadual não acarreta perda de objeto da ação ajuizada na Suprema Corte, pendente ainda recurso extraordinário. 2. Vencido o Ministro Relator, que extinguia o processo sem julgamento do mérito, a maioria dos Julgadores rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de impugnação do art. 24, § 2º, item 6, da Constituição do Estado de São Paulo, com entendimento de que este dispositivo não serve de fundamento de validade à lei estadual impugnada. 3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as leis que disponham sobre serventias judiciais e extrajudiciais são de iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça, a teor do que dispõem as alíneas "b" e "d" do inciso II do art. 96 da Constituição da República. Precedentes: ADI nº 1.935/RO, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/10/02; ADI nº 865/MA-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/4/94. 4. Inconstitucionalidade formal da Lei Estadual (SP) nº 12.227/06, porque resultante de processo legislativo deflagrado pelo Governador do Estado. 5. Ação direta que se julga procedente, com efeitos ex tunc. (ADI 3773, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-167 DIVULG 03-09-2009 PUBLIC 04-09-2009 EMENT VOL-02372-01 PP-00132 RTJ VOL-00210-01 PP-00168 LEXSTF v. 31, n. 370, 2009, p. 47-97)

Portanto, ao menos neste exame prefacial, aparenta existir certa plausibilidade jurídica nos argumentos da autora, mormente no que alude ao vício de iniciativa, visto a relevância na preservação das linhas gerais do processo legislativo, cuja inobservância pode
implicar em violação do princípio fundamental da separação e independência dos Poderes,
circunstância suficiente para, neste juízo de prelibação, afastar a presunção de constitucionalidade que goza a norma vergastada e com isso acolher a pretensão acautelatória, sobremodo em razão da amplitude do vício de formal em questão.

Importa acrescer o risco de dano, posto que a
iminente produção de efeitos pela norma impugnada, projetados para a partir de 09/04/2019 – considerando que a Lei Estadual
nº 8.811/2019 restou publicada
no DOE nº 33.775, de 08 de janeiro de 2019 (art. 14) –, acarretará no repasse de 4% (quatro por cento) dos valores dos emolumentos das Serventias Extrajudiciais para o Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, o que certamente impactará na remuneração (natureza salarial) dos titulares das serventias afetadas.

Registro que os demais vícios (causas de pedir) arguidos nesta ação serão apreciados por ocasião do juízo meritório, mormente em razão do redobrado cuidado que esta Corte deve ter com questões relacionadas a tramitação de projetos de lei no Poder Legislativo.

Destaco, ainda, tal como dito alhures, que a norma impugnada se encontra em período de vacância ou “vacatio legis”, o que neste juízo perfunctório aponta para inexistência de maiores prejuízos para a Defensoria Pública do Estado do Pará, enquanto beneficiária do repasse questionado, visto que ainda não houve implemento prático/efetivo.

(...)

Ante o exposto e diante da aproximação do início da vigência da norma impugnada, reconheço a presença de elementos suficientes para concessão da medida cautelar pleiteada, razão pela qual acolho os argumentos trazidos no Pedido de Reconsideração (ID 1453753) para, independente da oitiva das partes indicadas no despacho inicial, DEFERIR, AD REFERENDUM DO COLEGIADO, a suspensão dos efeitos da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019.

Formalize-se, com urgência, ciência desta decisão à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado e ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça.”

Cumpre esclarecer, aliás como penso tê-lo feito na citada decisão, que o deferimento do pedido acautelatório ocorreu em juízo de cognição sumária, única recomendada naquele momento inicial.

A decisão sob análise vislumbrou a existência de aparente
plausibilidade jurídica nos argumentos autorais, mormente no que alude a
competência para deflagração do processo legislativo relativamente à remuneração das serventias judiciais e extrajudiciais.

Sobre isso, convém asseverar, o decisum tomou como paradigma – devendo reiterar que em juízo prefacial – o entendimento já assentado pelo Supremo Tribunal Federal e ratificado no julgamento da ADI
3773, da qual foi Relator o saudoso Ministro Menezes Direito, cuja ementa restou consignada acima.

Importa ressaltar que em juízo exauriente por certo haverão de ser apreciadas as demais questões trazidas ao desate, enfatizando-se ainda que em caráter teórico a possibilidade do Poder Executivo, por intermédio da
Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, ora impugnada,
destinar parte do produto da arrecadação dos emolumentos das serventias extrajudiciais ao Fundo
Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP
.

Da mesma forma e não menos importante também haverá de ser objeto de consideração meritória qual fora o exato objetivo da norma estadual combatida, isto é, se a atuação legiferante dispôs sobre a destinação do produto de arrecadação de emolumentos, sobre os quais vem se proclamando tratarem-se de taxas, ou se acabou invadido matéria relacionada com a organização judiciária.

Convém frisar, por oportuno, que a eventual ratificação do decisum não significará qualquer juízo valorativo – notadamente por esta relatora - sobre os argumentos colaborativos esgrimidos pelos amici curiae, argumentos meritórios expostos pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, pela Assembleia Legislativa Estadual, ora requerida, ou mesmo pela Procuradoria-Geral de Justiça (custos legis), notadamente com relação a decisão proferida pelo STF na ADI
nº 3.643, onde se reconheceu a constitucionalidade da lei estadual fluminense que destinou parte da arrecadação dos emolumentos ao Fundo Especial da Defensoria Pública daquele estado, visto que tal análise deverá ocorrer em juízo de cognição exauriente.

Nada obstante, convém observar que há mais de uma decisão da Suprema Corte sobre o tema, havendo, portanto, julgados favoráveis a ambos os lados, o que haverá de ser devidamente apreciado, sobretudo no concernente as respectivas premissas fáticas de cada julgado apontado como paradigmático, de modo que a ratio decidendi da futura decisão de mérito a ser proferida por este Tribunal de Justiça guarde perfeita simetria com a hipótese fática in concreto.

Destarte, na ocasião em que proferi a decisão que ora submeto ao crivo deste Colegiado e assim continuo entendendo mostrava-se evidente que o deslinde destas e outras questões assumia
relevante interesse de ordem pública e com repercussões no campo social tendo em vista a atuação institucional da Defensoria Pública.

Outrossim, a cautelaridade decorria do risco de dano aos associados da autora, visto a
iminente produção de efeitos pela norma impugnada, projetados para a partir de 09/04/2019, resultando no repasse de 4% (quatro por cento) dos emolumentos, consequentemente repercutindo na remuneração dos titulares das serventias afetadas.

Não me passou despercebido que a suspensão integral da norma vergastada (
Lei Estadual nº 8.811/2019)
poderia causar algum embaraço na gestão do
Fundo Especial da Defensoria Pública do Pará – FUNDEP. Isto porque a norma em questão a
lterou e acrescentou vários dispositivos à Lei nº 6.717/2005 - normativo anterior prevendo a criação do FUNDEP – dentre eles o art. 11 da legislação cuja constitucionalidade ora se questiona alusivo ao repasse dos 4% dos emolumentos (art. 3º inciso XVI da norma anterior).

É necessário rememorar que nesta ação direta foram alegadas duas inconstitucionalidades, formal e material, estando a primeira diretamente relacionada com a iniciativa legislativa da norma e o seu rito de aprovação na Assembleia Legislativa, circunstâncias que se forem confirmadas em juízo definitivo de cognição poderão resultar na ausência de efeitos da norma impugnada desde a origem, daí porque em juízo sumário a suspensão integral da norma guerreada mostrou-se mais compatível ao conceito de cautelaridade, sobretudo porque quando deferida a liminar ad referendum a norma hostilizada ainda estava em período de vacatio legis.

Nesse diapasão devo acrescentar que a suspensão integral da Lei Estadual nº 8.811/2019 apesar de representar uma certa frustração na receita que seria vertida ao FUNDEP, referente ao exercício de 2019 (receita não arrecadada ou não realizada – art. 35, I, da Lei nº 4.320/64), consequentemente na própria Defensoria Pública estadual, entretanto, é cediço que o orçamento dos órgãos públicos não é estático, imutável ou imune a ajustes no curso de sua execução.

Não se pode olvidar que há mecanismos legais para se empreender ajustes orçamentários em situações que ensejam correção de falhas da LOA, alterações de políticas públicas, variações de preço de bens e serviços a serem adquiridos pelo poder público ou situações emergenciais imprevistas.

Sigo nessa toada esclarecendo que não é – ou não era – caso de periculum in mora inverso, tendo em vista que os efeitos da norma impugnada foram suspensos antes mesmo da sua entrada em vigor, ou seja, manteve-se o cenário fático-jurídico anteriormente estabelecido; diverso seria se aqui estivéssemos tratando de uma norma vigente ao tempo da sua suspensão, de forma que o repasse do percentual dos emolumentos (4%) já estivesse sendo efetuado, nessa situação seria possível falar na inversão do perigo da demora.

Não poderia deixar mencionar que a decisão liminar sob apreciação concluiu pela necessidade de suspender temporariamente os efeitos da norma impugnada em razão de ter vislumbrado, como dito anteriormente uma
aparente
plausibilidade jurídica nos argumentos autorais, notadamente quanto alegado vício de iniciativa (inconstitucionalidade formal), o qual se realmente for confirmado em juízo de cognição robusta (mérito) poderá evidenciar a ocorrência de um possível violação do princípio da separação dos poderes.

Nota-se, assim, que o alegado vício de iniciativa - repito: a ser verificado em juízo de mérito - apesar de não ser a única mazela jurídica arguida pela autora, não podendo olvidar que também haverá de ser apreciada a inconstitucionalidade material referida alhures, dentre outros elementos claramente expostos no decisum sob análise, resultaram na suspensão – reitero: temporária – dos efeitos da questionada norma estadual.

Fica claro, portanto, que jamais houve uma suspensão de norma estadual resultante de mera arguição quanto a violação de princípio constitucional, especificamente o da separação ou independência dos poderes (art. 2º da CF).

Destarte, bem estabelecida a ordem das coisas exsurge com inegável clareza a não invocação de valores abstratos como fundamento decisório. Por outro lado, mesmo que assim não fosse seria desnecessário aferir os impactos concretos decorrentes da aplicação do aludido valor abstrato porque na presente hipótese, mais uma vez, a norma impugnada sequer estava vigente.

Além disso, penso que atualmente o aspecto acautelatório ganhou ainda mais força por um fato superveniente a decisão liminar, mas que de modo algum pode ser desprezado, consistente na manifestação do próprio Chefe do Poder Legislativo Estadual, entendendo pela inconstitucionalidade da norma guerreada -
Ofício nº 095/2019-GP
(ID
2099542)
.

Bem vistas as razões acima foi que, considerando a aproximação do início da produção de efeitos, em juízo de retratação, orientada por cognição sumária, deferi o pedido cautelar formulado pela autora da presente ADI a
fastando, evidentemente que de forma temporária, a presunção de constitucionalidade que goza a norma vergastada.

Ante o exposto
, com fulcro no art. 179 do Regimento Interno deste Tribunal, trago a decisão
(ID 1475416)
para consideração deste Plenário,
no sentido de referendá-la ou não.

É a manifestação Senhor Presidente, nobres Pares.

Belém/PA, 15 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/07/2020